Tribunal: TJBA
Processo: 8046537-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046537-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MAURICIO CAVALCANTE RIOS

Advogado(s)
:
MAYRA OLIVEIRA SANTOS, CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COBRANÇAS EM CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DISTINÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DA MEDIDA EM CARÁTER CAUTELAR NA FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA REPACTUAÇÃO. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E CONFIGURAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA INVERSO
EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor superendividado, limitou os descontos mensais a 30% da renda líquida, proibiu novas negativações e determinou a exclusão das já existentes, fixando multa em caso de descumprimento.

O agravado demonstrou comprometimento de 259% de sua renda líquida com dívidas, comprometendo o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

O juízo a quo deferiu tutela de urgência para preservar a dignidade do consumidor, conforme artigo 6º, XI, do CDC, com respaldo na documentação dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é válida a concessão de tutela provisória antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC;
(ii) saber se é cabível a limitação de descontos mensais em folha e débito automático no contexto do superendividamento;
(iii) saber se o Tema 1.085 do STJ impede a limitação de débitos em conta;
(iv) saber se a vedação à negativação durante a tramitação da ação é legítima;
(v) saber se a multa cominatória imposta é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi corretamente deferida com fundamento nos arts. 294 e 300 do CPC, considerando o risco ao mínimo existencial e o caráter alimentar da renda do consumidor.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu regime jurídico próprio para o superendividamento, permitindo medidas provisórias para assegurar a eficácia da repactuação global, inclusive antes da audiência conciliatória.

O Tema 1.085 do STJ não se aplica a hipóteses de superendividamento regidas pelo CDC, pois trata de mútuos ordinários em contexto diverso, sem previsão de proteção ao mínimo existencial.

A vedação à negativação não impede o exercício regular do direito, mas atua como medida acautelatória para assegurar a boa-fé na repactuação, compatível com a natureza da ação.

A multa cominatória está dentro dos parâmetros do art. 537 do CPC e visa garantir a efetividade das ordens judiciais, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
desprovido
. Mantida integralmente a decisão interlocutória que limitou descontos mensais, vedou negativações e fixou astreintes.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a concessão de tutela provisória antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado."
"2. A limitação de descontos mensais em folha e em conta corrente é compatível com o regime da Lei nº 14.181/2021, independentemente da natureza do contrato."
"3. A vedação à inscrição nos cadastros de inadimplentes durante o processo de repactuação constitui medida legítima de proteção ao consumidor em situação de hipervulnerabilidade."
"4. A imposição de multa cominatória é válida como meio de coerção indireta para o cumprimento de ordens judiciais em ações de superendividamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04